Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019040-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO -
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE
PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
por êxito
não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso
s
de
A
pelação Cível
, interposto
s
por G
alera M
a
ri
e
Advogados Associados e Banco Bradesco S.A.
, contra
sentença proferida
pelo Juiz de Direito da
Sexta
Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Galera
Mari
e
Advogados e Associados, em
suas razões recursais, argumenta pela necessidade de majorar os valores arbitrados,
com
fundamento n
o disposto no
Estat
uto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Alega que o trabalho desenvolvido, nas referidas ações, foi diligente e adequado ao trabalho do profissional da advocacia.

Com essas razões, fundamenta pelo provimento do Apelo a fim de
majorar os honorários advocatícios.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 2
10867084
).

Banco Bradesco S.A., por sua vez, em sede de preliminar, pugna pela nulidade da sentença
pela ocorrência de sentença
extra petita
,
ausência de interesse de agir
e inadmissibilidade da
petição
inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido.

Quanto às razões de fundo,
verbera que já houve quitação dos valores, em razão da
renúnc
ia expressa a qualquer reclamação ou cobrança.

Aduz que o auferimento dos honorários, por força de contrato pactuado entre as partes, estava condicionado ao êxito nas causas, o que não se verificou até o momento.

Alega pela inadequação da distribuição dos ônus
sucumbenciais
.

Ao final,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela parte A
pelada
(id.
2
10867084
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos, prestou serviços jurídicos a parte Requerida. Contudo, no ano de 2020, foi notificado da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação
às

Ações de Execução de no. 0000276-69.2002.8.11.0037 e 0000282- 76.2002.8.11.0037, ambas em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT
, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Com tais fundamentos, a parte Autora formulou os seguintes pedidos:

1) Deferir a prioridade de tramitação ao presente feito, tendo em vista figurar como interessado direto pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos, determinando sejam adotadas as providências pertinentes à identificação do regime de tramitação prioritária nestes autos;

2) Deferir a assistência judiciária gratuita em favor do autor, com fulcro no artigo 98 e seguintes do CPC, haja vista não possuir atualmente condições de arcar com as custas e ônus do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e manutenção, ou, digne-se em deferir a isenção das custas com fundamento na Lei Estadual no 11.077/2020.

3) Determinar a citação do réu, na pessoa de seu representante legal, via correio, por carta AR, na Rua Barão de Melgaço, 3.475, Centro, Cuiabá MT – (Agência Bradesco e Departamento Jurídico-Extensão Cuiabá) – CEP: 78.005-908, nos termos do art. 246, I, do Código de Processo Civil, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática.

4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos no 0000276- 69.2002.8.11.0037 e 0000282-76.2002.8.11.0037, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

5) Condenar o banco réu nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

6) Deferir a produção de todas as provas em direito admitidas, tais como periciais, oitiva do representante legal do requerido e de testemunhas, juntada de novos documentos, e outras que eventualmente se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Dispositivo

Diante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Deste ato sentencial, ambas as partes recorrem.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Das preliminares.

Da
sentença

extra petita
.

E
m sede de preliminar,
Banco
Bradesco S.A.
requer a nulidade da sentença por ser
extra petita
.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar
restrito
ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
.

Assim, a sentença
extra petita
pode ser definida como a sentença que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Analisando detidamente os autos, não verifico a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz fundamentou
a sentença prolatada,
de forma
adstrita
aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnaç
ão à contestação,
se atendo aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Por isso, rejeito a preliminar elencada.

Da falta de interesse de agir
e inépcia da inicial.

A parte Apelante
requer a
reforma da sentença, em sede de preliminar, sob fundamento de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

É de sabença geral que o interesse de agir é caracterizado pela presença de dois elementos, quais sejam necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Autora, uma vez que busca o recebimento de valores
em razão da
rescisão unilateral de contrato advocatício pela parte contratante.

Ainda, no caso em apreço, além de evidenciado o interesse processual, verifico que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos
descritos na inicial
, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia d
o referido petitório
.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo, rejeito a
s
preliminar
es e passo à análise do mérito
.

Do mérito.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
arbitrar honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato firmado entre as partes, pelo trabalho exercido nas demandas executórias apontadas na inicial.

A questão é singela e
despicienda
maiores digressões.

Isto porque, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia
, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

(N.U 1033022-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “inépcia da inicial” e “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência
arts
. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. 2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.) 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

(N.U 1023720-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024)

Sobre a temática
, transcrevo excertos de voto proferido pela
Primeira
Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e
nos artigo
421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício
se encontra
em consonância ao entendimento proferido pela Corte de Vértice, qual seja:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 623.623/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 3/3/2020)

Neste ponto, anoto que é cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, devidamente evidenciado o direito da parte Autora em pleitear em juízo o arbitramento de valores, passo à análise do
quantum
a ser fixado.

A par dos argumentos recursais, estou convencido de que, nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais mencionadas, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

No caso dos autos, o Juízo sentenciante procedeu com a análise pormenorizada do serviço executado pela parte Autora, em cada demanda indicada na inicial,
in
verbis
:

“[...]

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nas Ações de Execução de no. 0000276-69.2002.8.11.0037 e 0000282- 76.2002.8.11.0037, ambas em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, e convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora.

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento nas ações supracitadas, desde a propositura das referidas ações.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

[...]

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ação, perfazendo o total no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Diante de tais fundamentos, estou
convencido
de que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, pois
,
de acordo com o entendimento deste Sodalício, bem como fixou os valores devidos a partir dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia.

Por fim, quanto aos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, passo a tecer considerações.

Ressai do ato sentencial que os honorários advocatícios sucumbenciais foram assim fixados: “
Com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
”.

No caso, não se verifica quaisquer irregularidades no arbitramento, porquanto observou os limites dispostos no Código de Processo Civil. Não há se falar, portanto, em reparos necessários neste ponto.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Do Apelo
interposto por
Galera Mari e
Adv
ogados Associados.

Como visto, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, estabelecendo a possibilidade de cobrança dos valores por meio da presente demanda, bem como arbitrando-os de acordo com critério de equidade e em atenção ao trabalho desempenhado nos feitos.

Logo, o
ato sentencial comporta ratificação conforme as próprias razões exaradas quando da análise em sede de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A.
, conquanto desnecessária sua reprodução
.

Com tais fundamentos, o desprovimento do Apelo interposto
por Galera
Mar
i e Advogados Associados
é
medida
impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de A
pelação Cível interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024